Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-51.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800867-51.2018.8.14.0005
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JERFFESON PEREIRA VALENTIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800867-51.2018.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A.

APELADO: JERFFESON PEREIRA VALENTIM

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257/STJ. POSSIBILIDADE.

1.
Inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo não constitui motivo para recusa de pagamento do seguro DPVAT – súmula 257 do STJ exigência não contida no art. 5° da lei n° 6.194/74;

2.
Aplicável a Súmula 257 mesmo no caso de a vítima ser o proprietário do veículo que esteja inadimplente com o prêmio. Precedentes do STJ e jurisprudência pátria;

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 3838489), interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a sentença (ID 3838484), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos presentes autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por
JERFFESON PEREIRA VALENTIM
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento em favor da parte autora da importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, pelas consequências do acidente, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora 1% a partir da citação, considerando que nenhum valor foi pago ao autor pela via administrativa.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que o artigo o art. 7º, §1º da Lei 6194/74, estabelece que a cobertura securitária somente é possível mediante pagamento do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo;

que o enunciado vago da súmula 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada, pois a referida súmula não foi editada para abarcar os casos onde o proprietário inadimplente é a própria vítima a ser indenizada.
Aduz que,
através da aplicação do distinguishing, deve-se buscar a interpretação correta da súmula 257 do STJ, ressaltando que não resta configurado o dever de indenizar o proprietário inadimplente.

Requer o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido do autor.

Contrarrazões apresentadas (ID 3838492).

Certificada conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID1287867).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 3843021).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença em que o apelante busca a desconstituição da r. decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que, na data de ocorrência do sinistro, o proprietário do veículo, ora recorrido, se encontrava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT.

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT por proprietário de veículo inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório.

Nos termos do artigo 5º da Lei n° 6.194/74, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente.

A apelante aduz a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ à hipótese aqui tratada, na medida em que decorrente de julgados, nos quais, não se tratava do caso de a vítima ser o próprio proprietário de veículo que se encontrava inadimplente.

Com efeito, dirimindo a eventual dubiedade a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257, perfilhando que, independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículos, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora, in verbis:

Súmula 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Entendo que não assiste sorte à apelante, pois correto o entendimento firmado pelo magistrado no sentido de aplicabilidade da súmula 257 do STJ ao caso concreto, considerando que o enunciado não faz qualquer ressalva em relação ao beneficiário do seguro.

Sem maiores delongas, ressalto que, em relação à aplicação da Súmula 257, recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Resp 1.798.176/PR, procedeu interpretação no sentido de que o entendimento sumulado se estende à cobertura da indenização, mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio.

Transcrevo a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

No bojo do voto, o relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, esclarece que a jurisprudência do STJ “atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do
caput
, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT.”

O STJ continua julgando na linha de que não se pode recusar a indenização do seguro DPVAT, com fundamento na falta de pagamento do prêmio até mesmo quando o beneficiário é o proprietário do bem, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1.
Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Desta forma, no caso dos autos, ainda que o proprietário do veículo, vítima do acidente, estivesse em débito com o prêmio do DPVAT, isto, por si só, é insuficiente para afastar o dever de pagamento da indenização, em quantia proporcional à lesão sofrida.

Seguindo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, os tribunais pátrios têm se manifestado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1
. A Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio não constitui motivo para recusar o pagamento da indenização do seguro DPVAT, e não faz diferença se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado
. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF 07383704220178070001 DF 0738370-42.2017.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/06/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INADIMPLÊNCIA - IRRELEVÂNCIA. -
Conforme súmula 257 do STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização"
. (TJ-MG - AC: 10000190497800001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 26/08/0019, Data de Publicação: 29/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO, VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. APELO DESPROVIDO. 1. A quitação do proprietário relativamente ao seguro obrigatório não é impedimento para o pagamento da indenização, que exige tão somente a prova do acidente e do dano dele decorrente. Desta forma, inexiste razão para a não aplicação do disposto na Súmula nº 257, do Superior Tribunal de Justiça, que prega que "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", porquanto a norma aplicável à espécie especifica a necessidade de comprovação do acidente e do dano respectivo, tão somente
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação (CPC): 05294754420188090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 18/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INADIMPLÊNCIA - SÚMULA 257 STJ. Não há que se falar em inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ou em compensação de créditos, mesmo que o proprietário do veículo esteja inadimplente quanto ao prêmio do seguro, e não cabe falar em relação de prestação e contraprestação, pois deve ser observado o caráter social do seguro DPVAT
. (TJ-MG - AC: 10000190611780001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019)

Na mesma esteira, julga esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SEGURO DEVIDO. SÚMULA 257 E PRECEDENTES DO STJ.
recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade. 1.
Nos termos da Súmula 257, STJ “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” 2. Não há possibilidade de recusa com fundamento na falta de pagamento do prêmio até mesmo quando a beneficiária é a proprietária do bem, como na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

(3334483, 3334483, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em 2020-07-14)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT
. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO DANO.
INADIMPLÊNCIA DO SEGURO NÃO É MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O nexo de causalidade restou devidamente comprovado nos autos por meio da juntada de Boletim de Ocorrências, relatórios de atendimento médico e receituário médico, bem como por meio do laudo pericial indicador de lesão permanente parcial no punho esquerdo, em percentual de 25%. 2
. Conforme entendimento consolidado por meio da súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", não fazendo distinção se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2928038, 2928038, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-04-03)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART.5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA. MERITO.
A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2271556, 2271556, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

Ante o exposto,
conheço do presente recurso, porém nego provimento
, para manter
in totum
a r. sentença vergastada, a teor da

Súmula 257/STJ.

É como voto.

Belém,

março de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021